Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733031-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR DESCENDENTE DE SÓCIO FALECIDO DA EMPRESA DEVEDORA. IMÓVEL QUE INTEGRA ATIVO OPERACIONAL DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 876, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a mesma parte recorra duas vezes da mesma decisão, e não que terceiros interessados distintos interponham recursos individuais, notadamente com advogados diversos, como lhes é assegurado pelo art. 996 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O CPC de 2015 trouxe disposição idêntica à instituída no CPC de 1973 pela Lei no 11.382/2006, permitindo a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor, como se verifica disposto no art. 876, § 5o, do Novo CPC. 3. A prerrogativa da adjudicação do bens na execução não foi concedida pela legislação processual à pessoa física executada, nem ao sócio da empresa executada, justamente para preservar a finalidade da proteção legal concedida ao cônjuge, aos descendentes e aos ascendentes do devedor, permitindo-lhes velar pela integridade do patrimônio familiar. 4. Na hipótese verifica-se que não se trata de imóvel de natureza familiar, mas de ativo operacional da empresa executada, de modo que não atende à finalidade do art. 876, § 5o, do CPC o pedido de adjudicação formulado sob a alegação do que o recorrente é descendente de sócio e que ocupa a linha sucessória de sócio falecido da devedora, mostrando-se inviável a relativização do rol de legitimados pela lei à adjudicação de bens na execução. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, pleiteando que seja reconhecido o direito e a preferência do descendente do sócio da empresa executada de adjudicar bens de propriedade desta que estejam sendo levados a leilão, sustentando que é possível que cônjuge, ascendentes e descendentes requeiram a adjudicação dos bens executados da pessoa jurídica com o fim de salvaguardar o patrimônio que está prestes a ser expropriado. Afirma que, ainda que não haja previsão legal, o magistrado deve decidir conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, devendo a norma ser interpretada de forma extensiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 876, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025